Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706096-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE ROQUE DOS SANTOS DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 114168208, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória ajuizada por JOSÉ ROQUE DOS SANTOS, que indeferiu o seu pedido de denunciação da lide à contratante Associação dos Servidores Municipais de Palmas – ASSEMP, in verbis: “No bojo dos autos do PJe em epígrafe, a parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante cumulação objetiva de ações de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, tendo deduzido os seguintes pedidos: "seja julgado PROCEDENTE o pedido formulado, confirmando a tutela anteriormente deferida, determine que a empresa requerida AUTORIZE O EXAME PET CT COM PSMA DE CORPO TOTAL, BEM COMO QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS QUE SEJAM NECESSÁRIOS após a entrega do resultado do exame (inclusive procedimentos cirúrgicos para intervenção do câncer de próstata)"; e "requer, que julgue PROCEDENTE o pedido para condenar a empresa autora ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a títulos de danos morais em decorrência da negativa de autorização de procedimento, conforme já fundamentado acima" (ID: 87632615, p. 16, alíneas "c" e "d"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que o acomete ("neoplasia maligna da próstata - CID C61"), foi-lhe prescrito exame descrito por "pet ct com psma de corpo total", o qual restou negado pela parte ré, sob a justificativa de usurpação do rol de diretrizes da Agência Nacional de Saúde - ANS, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta os pedidos em destaque. Deferida a tutela provisória de urgência postulada pelo autor (ID: 87674409); conquanto manejado o recurso cabível, a ré não obteve o efeito suspensivo almejado (ID: 89790775) e, no mérito, restou desprovida a pretensão recursal, conforme com o r. acórdão n. 1351245 (ID: 99007025). Em petição (ID: 90710613), a parte ré noticia o cumprimento da tutela de urgência. Embora realizada a audiência inaugural de conciliação, as partes não lograram êxito no acertamento da relação jurídica (ID: 92580924). Citada (ID: 87774881), a parte ré ofertou contestação (ID: 94738750), rechaçando as razões de fato e de direito deduzidas pelo autor; para tanto, postula intervenção de terceiro, na hipótese de denunciação da lide; pleiteia, ainda, a suspensão do feito em virtude do trâmite de ação distinta; no mérito, requer a improcedência dos pedidos autorais. Réplica em ID: 99889087. Intimadas a dizer sobre produção de provas (ID: 100662506), as partes dispensaram a fase de dilação probatória (ID: 100702530 e ID: 101531387). É o bastante relatório. Decido. De início, considerando que as partes se amoldam às definições inseridas nos artigos 2o e 3o do CDC/1990, aplica-se à espécie a vedação legal à denunciação da lide prevista no art. 88, cabeça, do referido diploma legal. A propósito do tema, cabe destacar que, "nos termos do que dispõe o art. 88 do mesmo diploma legal - aplicável, por analogia, a todos os casos de responsabilidade solidária previstos na legislação consumerista - é vedada a denunciação da lide, permanecendo resguardado o direito de regresso a ser efetivado em ação própria, evitando-se, assim, a demora na entrega da prestação jurisdicional a partir da invocação de uma causa de pedir distinta" (Acórdão 1388952, 07304091420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por esse fundamento, rejeito a preliminar em comento. Lado outro, o art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC/2015, dispõe que "suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". Nessa ordem de ideias, exsurge dos autos que o pedido deduzido pela autora resume-se à cominação de obrigação de fazer em desfavor da ré com vistas à realização de exame médico; por sua vez, nos autos de n. 0742342-15.2020.8.07.0001, a parte autora deduziu pretensão para "obrigar a 1a requerida a manter o plano de SAÚDE dos autores, bem como para condenar as requeridas ao pagamento dos danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, conforme fatos e fundamentos acima expostos" (ID: 87638041, p. 23). Verifico, ademais, a prolação de sentença no referido feito (vide anexo), ainda pendente de trânsito em julgado, sobretudo diante do recurso de apelação interposto pelas rés, sem exame até este momento processual. Nessa ordem de ideias, não vislumbro fundamento jurídico hábil à suspensão do presente feito, considerando a distinção havida entre as partes, as causas de pedir e os pedidos das referidas demandas, não se amoldando a hipótese a qualquer dos fenômenos processuais pertinentes (conexão, continência e/ou prejudicialidade externa), razão pela qual rejeito o requerimento de suspensão formulado pela parte ré. Superadas as preliminares, verifico que o processo encontra-se em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015. Tanto é assim que, intimadas, as partes dispensaram a fase de dilação probatória. Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem legal. Publique-se e cumpra-se. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A lide originária é regida pelo CDC, consoante dispõe a Súmula 608 do e. STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” De outro turno, a denunciação da lide é vedada nas relações regidas pelo CDC, nos termos do que disciplina o seu art. 88. Nesse sentido, destaco julgado do e. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. "Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 1299259/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1591754/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 11/05/2020, Data da Publicação/Fonte DJe 14/05/2020). Assim, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora